Tribunal: TJSP
Processo: 1500134-29.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Descabimento - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.